Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709650-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: H. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANY LEAO LEMES D E S P A C H O Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, no parecer juntado ao ID 18852810, não consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo referente ao recurso adesivo interposto por autor H.L.L. Dessa forma, intime-se o autor para recolher em dobro o preparo, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso adesivo. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator